Tribunal: TJDFT
Processo: 0713576-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713576-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Trata-se de “RECLAMAÇÃO contra o JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que ultimou por negar vigência à determinação expressa veiculada no Acórdão no 1941158, prolatado pela 6a Turma Cível deste Eg. TJDFT”. Referida reclamação foi distribuída a esta 4a Turma Cível, sob minha relatoria. Ocorre que, de acordo com os arts. 26 e 196, II, § 1o, do RITJDFT: “Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: (...) III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (...) Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento.” Ante o exposto, redistribua-se a presente reclamação à 6a Turma Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador